Tribunal: TJDFT
Processo: 0064609-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DESPACHO Tendo presente que a decisão (ID 9587196) determinou a suspensão do feito até o deslinde do RE 591.797/SP e RE 626.307/SP, Temas 264 e 265, e que o apelado não se manifestou sobre o acordo proposto pelo apelante (ID 63664268), conforme certidão de ID 64991806, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma, para aguardar a conclusão do mencionado julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora